Tribunal: TJDFT
Processo: 0746098-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746098-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ROBERTO CONSOLI, SIDNEY ROBERTO CONSOLI JUNIOR AGRAVADO: EDI DE MELO ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY ROBERTO CONSOLI e SIDNEY ROBERTO CONSOLI JUNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, requerendo, inicialmente, a concessão de justiça gratuita. Por meio da decisão de Id. 20748874 deferi o efeito suspensivo requerido. Em petição acostada ao Id. 21258347 o agravado noticia a composição entre as partes juntando comprovantes de quitação das duas primeiras parcelas e petição requerendo o sobrestamento do feito na origem. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de novembro de 2020 17:38:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator